Tribunal: TJMT
Processo: 1008825-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RAI 1008825-64.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Ana Augusta Alves de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação reivindicatória no 0000259-67.20058.11.0024, na qual contende com Francisco Vicente Corazza e Outros que deferiu a liminar de imissão na posse em favor dos autores, com efeito imediato, nas áreas reivindicadas, sob as matriculas de n. 39.568, datada de 13/12/1989 e de n. 19.084, datada de 09/10/1984, do Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.
A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando que há preclusão “pro judicato” sobre a matéria (tutela de urgência de imissão na posse), eis que “A primeira oportunidade em que a antecipação de tutela foi rejeitada se deu por ocasião do ajuizamento da demanda, vindo o prístino magistrado a indeferir o pedido em razão da necessidade de dilação de prova técnica (perícia) [...]” (Id. 127536167, pág. 5), e, contra essa decisão não houve recurso. Narra que foi proferida sentença que foi anulada pelo acórdão na apelação no 76.039/2012.
Esclarece que houve reconhecimento da sua condição de litisconsorte passivo necessário, de forma que ingressou no feito e apresentou contestação. Relata que após a apresentação da contestação os autores formularam novo pedido de tutela de urgência na data de 07/02/2017, tendo o magistrado realizado julgamento antecipado da lide e deferido a tutela requerida na sentença. Afirma que o réu originário Jeovah Feliciano de Souza interpôs recurso de apelação formulando pedido de efeito suspensivo que foi acolhido (Pet. 1004985-51.2019.8.11.0000).
Menciona que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro foi cassada determinado o retorno dos autos a origem, assim, resta demonstrado que “houve a anulação da sentença que concedeu a tutela de urgência com fundamento, inclusive, na necessidade de produção de prova pericial na hipótese em julgamento.” (Id. 127536167, pág.13).
Informa que como retorno dos autos à origem o juízo do origem novamente concedeu a tutela antecipada sem analisar a necessidade de prova pericial e retenção por benfeitorias, conforma determinado no acórdão que anulou a sentença.
Defende que não há probabilidade de direito dos agravados, porquanto a agravante é detentora de posse e propriedade, além disso o juízo de origem reconhece a existência de benfeitorias no imóvel reivindicado o que afasta a probabilidade do direito dos agravados em razão do direito de retenção da recorrente.
Sustenta que há periculum in mora inverso, na medida em que a parte recorrente apresentou documentos que comprovam que realiza exploração animal no imóvel.
Assevera que estão presentes os pedidos para concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito de que da necessidade de produção de prova pericial e o direito à retenção por benfeitoria conforme determinado no julgamento do recurso de apelação que anulou a sentença. Por sua vez o perigo de dano decorre da existência de rebanho bovino na propriedade.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender a ordem de imissão na posse, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de imissão na posse do imóvel
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.
Isso é assim porque, extrai-se do acórdão do recurso de apelação 000259-67.2005.8.11.0024 que a sentença dos autos de origem foi anulada, tendo por fundamentos, entre outros a ausência da apreciação de pedido de retenção por benfeitorias e do pedido de realização de prova pericial realizados pela recorrente.
Destarte, com o retorno dos autos à origem verifico que magistrado de primeira instância proferiu nova decisão sem analisar às questões alinhavadas no acórdão que anulo a sentença.
Destaco que não se está a dizer que o magistrado de primeira instância deve deferir os pleitos da recorrente, mas sim analisá-los e decidir como bem entender de direito, observando-se o dever de fundamentação.
Outrossim, a meu sentir a decisão agravada se monstra contraditória, pois afirma inicialmente que “Pela prova documental acostada as folhas 14/19, corroborada especialmente pela comprovação do registro imobiliário realizado no Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT sob os números 39.568, datada de 13 de dezembro de 1989 e 19.084, datado de 09 de outubro de 1984, traduzem que os títulos dominiais apresentados pelos requerentes são legítimos, ou seja, produzidos de acordo com os preceitos registrais.” (Id. 127536195, pág. 7).
Todavia aponta como questão controvertida “A origem da cadeia dominial do título que embasa a pretensão da parte autora e a validade dos documentos e relações jurídicas narradas” (Id. 127536195, pág. 11).
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que DEFIRO A LIMINAR pleiteada e determino a suspensão da decisão agravada na parte que determinou a imissão na posse em favor dos autores, nas áreas reivindicadas, sob as matriculas de n. 39.568, datada de 13/12/1989 e de n. 19.084, datada de 09/10/1984, do Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se o juízo de origem acerca dessa decisão e para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator